Tribunal: STF
Processo: RE 1357472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo DFTRANS e pelo DETRAN/DF e manteve decisão monocrática que negara provimento à Apelação para julgar procedente pedido de anulação de auto de infração, “lavrado em razão de pretenso aliciamento irregular de passageiros e fraude ao serviço público de transportes, e para determinar o cancelamento da cobrança de multa e de quaisquer outras despesas administrativas dele decorrentes” (Vol. 6, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DETRAN-DF e o DFTRANS alegam que, ao manter a decisão que anulou o auto de infração por transporte irregular de passageiros, ao argumento de que a Lei Distrital 239/1992 não se aplica a veículos de passeio, o Tribunal de origem violou os arts. 30, V; 32, § 1º; e 175 e incisos da Constituição, pois: 



    (a) compete aos municípios e ao Distrito Federal dispor sobre normas de interesse local, como a concessão e permissão de serviços públicos de relevância local, tais como o transporte coletivo público; 



    (b) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o art. 28 da Lei Distrital aplica-se aos carros de passeio; 



    (c) no caso, “tem-se uma situação de absoluta desigualdade”, pois “se um particular utiliza diversos carros de passeio para fazer transporte irregular de passageiros” (…) será apenado com uma multa no valor de R$ 85,00, conforme norma expressa no art. 231, VIII, do CTB, enquanto “um permissionário que eventualmente circule com a licença vencida, será apenado com a multa distrital de R$ 2.000,00” (Vol. 8, fl. 3);



    (c) “caso se perpetue o entendimento exarado no acórdão ora guerreado, os infratores permanecerão realizando transporte irregular, em desrespeito à legislação do direito do consumidor, de direito da concorrência, de direito tributário e de direito administrativo em geral (permissão e concessão de serviço público), causando um extremo desequilíbrio ao sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, que se vê assombrado pelo transporte pirata realizado por milhares de aliciadores em seus carros de passeio” (Vol. 8, fl. 6);



    (d) “quando se previu no art. 28 da Lei 239/92 que constituiria fraude ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, permissão ou concessão pelo Poder Público, o fez justamente em razão de preservar o tão difícil equilíbrio econômico financeiro do STPC (sistema de transporte público coletivo” do DF” (Vol. 8, fl. 15);



    (e) “a norma distrital ao prever a apreensão do veículo não dispôs sobre trânsito e transporte (…), daí o porque da incoerência em se aduzir a necessidade de observância da mesma penalidade imposta pelo CTB, que seria a mera retenção” (Vol. 8, fl. 26).



    Ao final, postulam seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, “para o fim de se declarar a validade total do auto de infração impugnado e a aplicabilidade plena da penalidade do art. 28 da lei Distrital 239/92 aos carros de passeio, que façam transporte irregular em concorrência desleal com o sistema de transporte público” (Vol. 8, fl. 27).



    Inicialmente, a Presidência do TJDFT determinou o sobrestamento do processo, até julgamento definitivo de mérito por esta CORTE do RE 661.702-RG/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546 da Repercussão Geral (Vol. 9, fl. 15).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que “a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF” (Vol. 10, fl. 1). 



    Dessa decisão, foi interposto Agravo Interno (Vol. 12), o qual foi provido para, reconsiderando a decisão anterior, determinar a restituição do processo ao Órgão Julgador a fim de que fosse novamente apreciada a questão, haja vista a aparente divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 546/STF (Vol. 13).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, deu parcial provimento ao recurso para afastar a declaração de nulidade do auto de infração, mantida a sentença quanto à determinação de restituição do veículo. Eis a ementa do julgado (Vol. 14, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – REEXAME – RECURSO REPETITIVO – FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – LEI DISTRITAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ADMINISTRAR INTERESSE LOCAL – COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 



    1) “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tese 546 – RE 661702).



    2) Reconhecida na sistemática dos recursos repetitivos a compatibilidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92 – que dispõe ser fraude a prestação de transporte coletivo de passageiros sem prévia autorização estatal - com a Constituição Federal, bem como a sua coexistência com o Código de Trânsito Brasileiro, deve ser afastada a nulidade do auto de infração, respaldado por aquele dispositivo legal.”



    Opostos Embargos de Declaração por LANGSTEIN VIDAL DA SILVA (Vol. 15, fl. 7), foram providos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO RECURSO REPETITIVO CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL IRRELEVÂNCIA ENTENDIMENTO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE - OMISSÃO AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.



    1) O reexame do processo em virtude do julgamento de recurso paradigma na sistemática dos repetitivos pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, nos termos do art. 1040, II, do CPC.



    2) Se o órgão julgador reconheceu a nulidade do auto de infração pela não caracterização de fraude ao transporte público, independentemente da constitucionalidade da lei distrital, conforme sedimentado pelo STF no julgamento do recurso paradigma, não se verifica a hipótese de novo julgamento.



    3) Recurso provido com a aplicação de efeitos infringentes.



    Irresignados, o DETRAN/DF e o DFTRANS interpuseram novo Recurso Extraordinário (Vol. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alegam violação aos arts. 30, V; e 32, § 1º, CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 546 da Repercussão Geral. Em suma, a parte recorrente defende a aplicação do referido precedente paradigma aos carros de passeio.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem, proferidos em sede de Embargos de Declaração (Vol. 16, fls. 2-4):



    “Nas razões que foram apresentadas nos presentes embargos de declaração, a d. defesa do embargante argumenta que o caso concreto não se enquadra à tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 661702, considerado paradigma na sistemática de recursos repetitivos. 



    Para a d. defesa do embargante, o julgamento não foi baseado na constitucionalidade ou não da Lei Distrital nº 239/92, mas na inadequação do enquadramento legal, na medida em que não se verificou fraude ao sistema de transporte. 



    Como se pode observar, no julgamento do RE nº 661702, o e. STF definiu o Tema 546, segundo o qual “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. O recurso extraordinário em questão havia sido interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, no qual fora reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, ficando assim decidido: “Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal"(...). 



    Por sua vez, no caso concreto, em grau de recurso, foi proferida a seguinte decisão, de minha relatoria (ID 9026472): 



    “(...) 



    Inconformados, apelam os Réus, pleiteando a reforma da r. sentença e, para tanto, defendem a tese da higidez das medidas administrativas perpetradas com espeque na legitimidade e constitucionalidade da lei local que dispõe acerca do transporte público. 



    (...) 



    A pretensão autoral articula-se no desiderato de se reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 58447, Série AB, Tipo B, que registra transporte remunerado irregular de passageiros no dia 17/05/2010, suposta infração que se enquadra nos ditames do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. Vale ressaltar que, na ocasião, foi aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    (...) 



    O artigo 22, XI, da Constituição Federal, elege, como competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte, o que ocorreu com a edição da Lei nº 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que, no artigo 231, VIII, positivou a tipificação e as sanções referentes ao transporte irregular remunerado de pessoas.



    Paralelamente, a Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal competência para organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo, considerado essencial, nos moldes do art. 30, V. 



    Nesse ambiente, verifica-se que a Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº 953/95, no pleno e estreito exercício da competência constitucional que lhe coube, disciplinou o transporte coletivo de passageiros no Distrito Federal, nos aspectos de organização e prestação.



    Todavia, independentemente da robusta corrente doutrinária que entende ser inconstitucional o aludido diploma, impende salientar que é inviável vislumbrar fraude ao transporte público no caso em apreço. 



    De fato, a mera existência de passageiros no veículo não é apta para caracterizar a infração de fraude em transporte alternativo de passageiros, mesmo que existisse declaração de um deles, protegida pela presunção de legalidade do auto de infração, no sentido de que pagaria para ser transportado. 



    Não se mostra factível pensar que um veículo FIAT, modelo UNO (carro compacto), tivesse o condão de constituir fraude à operacionalização de transporte coletivo, incutindo nos passageiros a aparência de autorização para a realização de transporte alternativo remunerado, consoante vislumbrado pelo agente público na autuação vertente, mormente quando se constata que o art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital nº 953/95, é dirigido aos permissionários. 



    (…)



    Em suma, patente a nulidade do auto de infração em apreço, pelo fato de não estar amparado por lei, é irreprochável a r. sentença. Posto isso, conheço do recurso e da remessa oficial e, tendo em vista a contrariedade entre suas razões e a jurisprudência desta c. Corte, nego-lhe provimento, com fulcro no art. 557 do CPC”. 



    Referida decisão foi reiterada pelo d. Colegiado, no julgamento do agravo regimental (ID 9026488). 



    Em face da decisão acima transcrita, a conclusão a que se pode chegar é no sentido de que a tese consagrada pelo e. STF de fato não apresenta relevância no caso concreto, na medida em que a nulidade do auto de infração decorreu da não caracterização da fraude, independentemente da discussão acerca da constitucionalidade da lei distrital. 



    Sendo assim, em que pese ter havido o sobrestamento do feito e, posteriormente, novo julgamento do recurso, o fato é que não se caracterizou a hipótese do art. 1040, II, do CPC. 



    O reexame do processo pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, situação não evidenciada, na medida em que o órgão julgador não considerou a norma inconstitucional, mas apenas inaplicável, por não ter se caracterizado a fraude. 



    Ante o exposto, sem mais delongas, DOU PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e assim o faço para reconhecer o vício suscitado e, em face de tal reconhecimento, atribuo ao presente efeitos modificativos, para tornar sem efeito o julgamento constante de ID 22160879 (v. acórdão nº 545791), considerando a não caracterização da hipótese preconizada pelo art. 1040, II, do CPC. É como voto.” (grifo nosso)



     



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, em face das peculiaridades do caso concreto, observou o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



    No entanto, considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo. 



    Desse modo, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a análise da legislação local que rege o serviço de transporte coletivo no Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.308.911-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.334.007-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente